Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OI S/A. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA À DATA DO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO.
1. Não compete ao juízo da liquidação de sentença aplicar a regra prevista no art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05, para cálculo do crédito exequendo, uma vez, que, prosseguindo a execução sem que o crédito venha a ser incluído no plano de recuperação judicial ou habilitado no juízo onde tramita a recuperação judicial, haverá que ser solvido integralmente, sem a incidência de tal benesse legal.
2. Agravo de instrumento não provido.